Tribunal: TJBA
Processo: 8122074-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122074-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ALAN CEZAR BARROS DE JESUS

Advogado(s)
:
ADELMO DIAS RIBEIRO, LUCIANA AFONSO SILVA AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por empresa de cobrança objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a quitação de contrato de financiamento mediante dação em pagamento de veículo e condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2 -
Fatos relevantes
. Consumidor celebrou contrato de financiamento de veículo com instituição financeira, que foi objeto de sucessivas renegociações até que, impossibilitado de arcar com os pagamentos, procedeu à entrega amigável do bem como forma de quitação da dívida em 19/08/2020, mediante intermediação da empresa de cobrança apelante, que recebeu a posse do veículo e emitiu termo de quitação. Não obstante a quitação, o consumidor foi surpreendido com negativação de seu nome em 03/10/2020 pelo banco credor e com cobranças extrajudiciais reiteradas pela empresa de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa de cobrança possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda quando atua como intermediadora de negociação e recebe bens em dação de pagamento; (
ii
) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito mediante dação em pagamento, associada a cobranças extrajudiciais indevidas, configura ato ilícito gerador de dano moral; e (
iii
) saber se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A empresa de cobrança que atua como intermediadora ativa na negociação entre consumidor e instituição financeira, recebendo bens em dação de pagamento e emitindo termos de quitação, extrapola a condição de mera mandatária e insere-se na cadeia de prestação de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º). Legitimidade passiva configurada.

5 - A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura falha na prestação de serviços (CDC, art. 14) e viola o dever estabelecido na Súmula 548 do STJ, segundo a qual incumbe ao credor excluir o registro da dívida no prazo de cinco dias úteis após o pagamento.

6 - No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor quitou o débito mediante dação em pagamento do veículo em 19/08/2020, conforme Termo de Tradição e Mandato e Autorização de Transferência de Veículo, mas teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro restritivo em 03/10/2020, além de sofrer cobranças extrajudiciais reiteradas pela empresa de cobrança. Ato ilícito configurado.

7 - O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in
re

ipsa
), dispensando-se a comprovação específica do abalo psíquico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A negativação indevida afeta a honra objetiva do consumidor, comprometendo sua credibilidade e reputação no mercado.

8 - O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das rés, o caráter pedagógico da indenização e a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8122074-04.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
e parte Apelado
ALAN CEZAR BARROS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.